Tribunal: TJPA
Processo: 0000017-58.2008.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000017-58.2008.8.14.0012

APELANTE: JOAO RAIMUNDO MARTINS PEREIRA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 121,
CAPUT,
C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO – DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – Improcedência.
Verifica-se dos autos, que os jurados acolheram a tese da acusação, quando reconheceram a culpabilidade do apelante em relação ao crime de tentativa de homicídio, em consonância com o conjunto probatório existente nos autos, especialmente o Laudo pericial, bem como declarações da vítima e depoimento testemunhal, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório. Dessa forma, não há como reconhecer que a decisão fora manifestamente contrária a prova dos autos, pois totalmente em harmonia com o conjunto probatório.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nas razões recursais.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

relatora

RELATÓRIO

JOÃO RAIMUNDO MARTINS PEREIRA,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri, que reconheceu sua culpabilidade do crime de tentativa de homicídio simples, disposto no artigo 121,
caput,
c/c artigo 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, requerendo a anulação do júri, para que seja submetido a novo julgamento, sustentando que a decisão é contrária a prova dos autos.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público requer o conhecimento e no mérito improvimento, para manter integralmente a sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão da desa. Eva do Amaral Coelho.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O apelante pugna pela anulação do júri, para ser submetido a novo julgamento, alegando que a decisão é contrária a prova dos autos.

A materialidade do crime resta comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, atestando que a vítima José Augusto dos Santos Costa, sofreu lesão perfuro-contusa provocada por projétil de arma de fogo, produzida por tiro de espingarda (fls. 29/30 – ID n°. 4993877).

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS COSTA:
“Que estava no serviço do quartel, quando o irmão do acusado chegou lá e pediu ajuda para a polícia, dizendo que seu irmão estava bêbada e queria tirar o caminhão dele (...) Que o depoente avistou um caminhão, que vinha rumo “sid bar”. Que o depoente deu sinal para o caminhão parar. O caminhão parou, o depoente pediu para o acusado desliga-lo. Que o irmão do acusado entrou no caminhão e tirou a chave do contato do veículo. O acusado deu um tapa no próprio irmão. Que um Tenente levou o acusado para dentro do quartel de polícia. Que em nenhum momento o acusado foi agredido pelo depoente, ou por qualquer outro policial. Que o tenente apenas mandou ele sentar. Que o acusado estava muito bêbado. Que o tenente disse para o irmão do acusado que iria levá-lo para a delegacia, que o irmão do acusado disse que não era para levar, que queria apenas o caminhão. Ressalta, que o irmão do acusado disse que não ia para a delegacia porque quem estava na delegacia era o delegado Matos e não a delegada Daniele, pois se fosse ela iria para lá. Que liberaram o acusado e todos foram embora. Que aproximadamente uns 50 minutos depois, o depoente avistou, próximo a prefeitura, um “alvoroço” e pensou que fosse briga. Que o depoente avistou o acusado vindo correndo, passando em frente à prefeitura, passando por debaixo das árvores. Que o depoente reconheceu o acusado vindo correndo e escutou alguém dizendo: “ele vai atirar”. Que o depoente pensou que fosse um pedaço de pau que ele trazia na mão. Que de imediato o depoente se virou e quando ia correr para entrar no quartel, o acusado disparou e o disparo acertou no cotovelo direito. Que o depoente entrou e quando ia pegar sua pistola para atirar, sua mão paralisou. Que o acusado desferiu outro disparo para dentro do quartel, que acertou o bebedouro. Que sangrou muito. Que o acusado fugiu do local e o depoente foi levado para o hospital por um mototaxista. Que não ficou com sequelas porque fez 45 sessões de fisioterapia. Que ficou hospitalizado por três dias.”

A testemunha GLEIDSON SANTOS DA SILVEIRA, corroborou as declarações da vítima:
“Declarou que estava no quartel da Polícia Militar, quando o irmão da vítima entrou pedindo ajuda para contê-lo, pois estava alcoolizado dirigindo um caminhão. Ressaltou que o acusado desferiu um tapa no irmão e que por esse motivo, foram levados ao quartel, onde conversaram e depois foram liberados. Contou que ao sair, presenciou o acusado confirmar seu nome em textuais: “SGT Silveira, né?” e que alguns minutos depois, escutou o SGT Augusto gritando “ele vai atirar”, quando o primeiro disparo acertou a vítima e a janela e o segundo, o bebedouro, ocasião em que passaram a perseguir o acusado, enquanto o SGT Augusto foi socorrido. Por fim, afirmou que não viu os disparos, todavia, viu o acusado correndo, fugindo do local e que quem dirigia o caminhão atirou e em perseguição, foi preso, que é a mesma pessoa, pois trajava a mesma roupa”.

O apelante João Raimundo Martins Pereira, por sua vez, negou a autoria dos fatos, no entanto, a tese acolhida pelos jurados, fora no sentido de considerar a culpabilidade do apelante, pelo crime de tentativa de homicídio, contra a vítima José Augusto.

Dessa forma, não há como reconhecer que a decisão fora manifestamente contrária a prova dos autos, uma vez que totalmente em harmonia com o conjunto probatório.

É sabido que a decisão do Júri, é detentora de indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não ocorreu no presente caso, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – LEGITIMA DEFESA DO APELANTE DIEGO – NÃO CONFIGURADA – INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA PENA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO TAMBÉM NESSE ASPECTO – MANUTENÇÃO DAS PENAS APLICADAS AOS RÉUS.

1. A decisão do Conselho de Sentença que acolheu a tese acusatória está respaldada em provas existentes nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais e Laudo Pericial, afastando a hipótese de anulação do julgamento, em respeito ao Constitucional Princípio da Soberania dos Veredictos do Júri Popular. 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(APELAÇÃO PENAL N.º 2012.3.009606-3; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal Isolada; RELATORA:J.C.NADJA NARA COBRA MEDA)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
nas razões recursais.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 15/12/2022